Tribunal: TJPA
Processo: 0017465-15.2016.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0017465-15.2016.8.14.0028

APELANTE: BANCO BRADESCO

APELADO: VALMIR DOS SANTOS PARDAUIL

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL PARA PURGAÇÃO DA MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra sentença proferida nos autos da ação indenizatória por danos morais cumulada com anulação de leilão extrajudicial, ajuizada por Valmir dos Santos Pardauil perante a 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá. A sentença julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: (i) confirmar a liminar que suspendeu o leilão do imóvel objeto da cédula de crédito bancário nº 237/1514/22082013-01; (ii) anular o leilão extrajudicial; (iii) condenar o banco ao pagamento de R$ 8.000,00 por danos morais, com correção monetária e juros; e (iv) impor à parte ré o pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 20% sobre o valor da condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a notificação por edital, sem comprovação de tentativa pessoal prévia, é suficiente para validar a consolidação da propriedade fiduciária; e (ii) estabelecer se a irregularidade no procedimento enseja dever de indenizar por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de que, na vigência da redação original da Lei nº 9.514/1997, a notificação do devedor fiduciante para purgação da mora deve ser pessoal, admitindo-se a intimação por edital apenas após frustradas as tentativas de intimação pessoal.

A prova dos autos não demonstra tentativa efetiva e frustrada de notificação pessoal, tendo o banco optado diretamente pela notificação por edital, o que torna nulo o procedimento de consolidação da propriedade e o posterior leilão.

A ausência de intimação pessoal viola o devido processo legal e a boa-fé objetiva, impedindo o fiduciante de exercer o direito à purgação da mora e à manutenção da posse do imóvel.

A perda do bem imóvel com vício procedimental, por ausência de notificação válida, configura abalo moral relevante, passível de indenização, por atingir direitos da personalidade e gerar angústia legítima.

O valor fixado a título de danos morais, de R$ 8.000,00, atende aos critérios de proporcionalidade, razoabilidade e função pedagógica, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A intimação pessoal do devedor fiduciante para purgar a mora é requisito indispensável à validade do procedimento de consolidação da propriedade fiduciária, sendo inválida a intimação por edital sem a demonstração de tentativa pessoal frustrada.

A ausência de notificação pessoal que resulte na perda do imóvel dado em garantia configura violação a direito da personalidade e enseja indenização por danos morais.

A fixação de indenização por dano moral deve observar critérios de razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da reparação.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 9.514/1997, art. 26, §§ 3º e 4º; CPC, art. 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, Apelação Cível nº 1047671-90.2023.8.11.0041, Rel. Des. Nilza Maria Possas de Carvalho, j. 30.04.2024; TRF-5, Apelação Cível nº 0800332-16.2016.4.05.8109, Rel. Des. Fed. Cid Marconi Gurgel de Souza, j. 30.04.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Bradesco S.A. contra a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá, nos autos da ação indenizatória por danos morais cumulada com anulação de leilão extrajudicial, ajuizada por Valmir dos Santos Pardauil.

A r. sentença lançada sob o Id nº 19631082 julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para, com resolução de mérito nos termos do art. 487, I, do CPC: (i) confirmar a liminar que suspendera o leilão do imóvel objeto da cédula de crédito bancário nº 237/1514/22082013-01; (ii) anular o leilão extrajudicial do bem imóvel dado em garantia, com imposição de multa diária de R$ 120.000,00 em caso de descumprimento; (iii) condenar o banco requerido ao pagamento de R$ 8.000,00 a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, bem como correção monetária pelo INPC a partir da data da designação do leilão (29/07/2016); (iv) condenar a parte ré ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (Id nº 19631074), o Banco Bradesco alega, em resumo: (i) que a notificação para purgação da mora foi regularmente realizada por meio editalício, após frustrada tentativa de notificação pessoal, na forma do art. 26, § 4º da Lei nº 9.514/1997; (ii) que não houve qualquer ilegalidade no procedimento de consolidação da propriedade; (iii) que o autor tinha ciência do leilão e ainda assim permaneceu inerte; (iv) que não se demonstrou o alegado prejuízo, não sendo possível cogitar nulidade do leilão sem demonstração de efetiva lesão; (v) que não há fundamento para condenação em danos morais, pois ausente conduta ilícita e o necessário nexo causal; e (vi) que, subsidiariamente, caso mantida a condenação, seja reduzido o valor arbitrado.

Requer, ao final, o provimento do recurso para reforma total da sentença, julgando-se improcedentes os pedidos iniciais, ou ao menos, minorando-se o valor da indenização por danos morais e redistribuindo-se o ônus sucumbencial.

Em contrarrazões apresentadas sob Id nº 19631084, Valmir dos Santos Pardauil, representado pela Defensoria Pública, sustenta, em suma: (i) que a r. sentença está em conformidade com as provas dos autos; (ii) que não se pode considerar regular a notificação editalícia, pois ausente comprovação de tentativa efetiva de notificação pessoal, condição exigida à luz da Lei nº 9.514/97, em sua redação à época do contrato; (iii) que a conduta do banco enseja, sim, reparação moral. Ao final, pugna pelo não provimento do recurso, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

A controvérsia devolvida ao conhecimento deste colegiado versa sobre a validade do leilão extrajudicial promovido por instituição financeira fiduciária, bem como acerca da existência de dano moral decorrente da ausência de notificação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, na vigência da redação originária da Lei nº 9.514/1997.

A matéria não é nova no âmbito da jurisprudência pátria. O Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, na vigência da redação original da Lei nº 9.514/97, a intimação do devedor fiduciante para purgar a mora deveria observar o requisito da pessoalidade, somente admitindo a intimação por edital quando comprovadamente frustradas as tentativas anteriores de intimação pessoal, conforme previsto no § 3º do art. 26 da referida lei.

O caso dos autos remete a contrato de cédula de crédito bancário celebrado entre o recorrido Valmir dos Santos Pardauil e o Banco Bradesco S.A., com cláusula de alienação fiduciária em garantia sobre imóvel. Ante a inadimplência, promoveu-se a consolidação da propriedade e posterior leilão extrajudicial.

No entanto, a prova carreada aos autos não evidencia, de forma segura e inequívoca, a tentativa frustrada de notificação pessoal do devedor fiduciante. Pelo contrário, o banco admite que a notificação foi promovida por meio editalício, sendo posterior a juntada da intimação pessoal apenas no curso da demanda, o que não supre a nulidade preexistente.

Cumpre ressaltar que, conforme o disposto no art. 26, § 3º da Lei nº 9.514/97, “a intimação far-se-á pessoalmente ao fiduciante (...), podendo ser promovida (...) pelo correio, com aviso de recebimento.” Ou seja, a intimação por edital somente seria válida após o esgotamento dos meios ordinários de intimação pessoal, o que, na hipótese em julgamento, não restou demonstrado.

Nesse ponto, é valiosa a lição da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL – Ação de Suspensão de Leilão Extrajudicial e Anulação dos Efeitos da Consolidação de Imóvel c.c Ação de Consignação em Pagamento – PROCEDIMENTO DE CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE DECORRENTE DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL – INADIMPLEMENTO – NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL – ART. 26 DA LEI 9.514/97 – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO FIDUCIANTE PARA PURGAÇÃO DA MORA – IRREGULARIDADE DA INTIMAÇÃO POR EDITAL – NULIDADE DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO . Tratando-se de contrato de alienação fiduciária de bem imóvel, regido pela Lei nº. 9.514/97, é imprescindível a intimação pessoal do devedor fiduciante para purgação da mora, sendo inválida a intimação do devedor por edital quando não esgotados todos os meios disponíveis para sua localização no endereço do contrato. A ausência de intimação pessoal do devedor para purgar a mora, torna nula a averbação na matrícula do imóvel que consolidou a propriedade fiduciária em nome do credor .

(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1047671-90.2023.8.11 .0041, Relator.: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 30/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 02/05/2024)

PROCESSO Nº: 0800332-16.2016.4.05 .8109 - APELAÇÃO CÍVEL APELANTE: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CEF APELADO: FRANCISCO ALDY GUIMARAES SALDANHA ADVOGADO: Diego Vinicius De Andrade Amorim RELATOR (A): Desembargador (a) Federal Cid Marconi Gurgel de Souza - 3ª Turma JUIZ PROLATOR DA SENTENÇA (1º GRAU): Juiz (a) Federal Marcus Vinicius Parente Rebouças VOTO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. CONSOLIDAÇÃO DE PROPRIEDADE. LEI Nº 9.514/97. IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO PARA PURGAR A MORA. NULIDADE DO PROCEDIMENTO RECONHECIDA. MUTUÁRIO INADIMPLENTE. 1. Apelação interposta pela CEF em face da sentença que julgou procedente o pedido autoral, para decretar a nulidade do procedimento extrajudicial de consolidação da propriedade, ante a falta de demonstração da notificação da parte Autora para purgar a mora decorrente do inadimplemento contratual, restabelecendo o Contrato de Mútuo original, com a consequente autorização da quitação, pelo Autor, das parcelas do financiamento. 2. No caso dos autos, restou demonstrado que o mutuário não se encontrava em lugar incerto e não sabido, de forma a autorizar a citação editalícia, porquanto reside no endereço contratual, conforme atesta o comprovante de endereço acostado à inicial. Nulidade da notificação do Autor para purgar a mora decorrente do inadimplemento contratual, ficando caracterizada a ilegalidade na consolidação da propriedade do imóvel pela CEF, a ensejar a respectiva anulação. 3. Destarte, a anulação do procedimento de Execução Extrajudicial não acarreta que a dívida deva ser considerada quitada em favor da parte autora, eis que não foi comprovado o seu pagamento, estando a parte inadimplente . Desse modo, nada impede que a CEF proceda com nova Execução Extrajudicial da dívida, desta feita com a observância das exigências legais ou que oportunize ao Autor a quitação das parcelas do financiamento. 4. Quanto aos honorários advocatícios, descabe a pretendida redução, tendo em vista que foram fixados dentro dos parâmetros legais, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC/15. 5. Apelação da CEF improvida. Condenação em honorários recursais, ficando majorado em 1% o percentual aplicado na sentença (10%), nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

(TRF-5 - Ap: 08003321620164058109, Relator.: DESEMBARGADOR FEDERAL CID MARCONI GURGEL DE SOUZA, Data de Julgamento: 30/04/2020, 3ª TURMA)

Quanto ao dano moral, entendo que a situação configurada — perda de bem imóvel dado em garantia, com vício procedimental no leilão — transcende o mero aborrecimento cotidiano, atingindo direitos da personalidade do recorrido, que teve violada sua legítima expectativa de defesa do patrimônio.

A fixação da indenização em R$ 8.000,00 mostra-se razoável, proporcional e consentânea com os princípios da moderação e da vedação ao enriquecimento sem causa, considerados a condição das partes e o caráter punitivo-pedagógico da reparação.

Logo, não merece reparos a r. sentença combatida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto no sentido de NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, conforme os fundamentos expostos.

É como voto.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 14/04/2025